Tribunal: TJDFT
Processo: 0761377-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR: PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO PERMANENTE DECORRENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 783/08 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à declaração de nulidade dos lançamentos da Taxa de Execução de Obras – TCO, anos de 2013 a 2020; à devolução dos valores pagos a título de TCO; bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de cobrança de Taxa de Execução de Obras – TCO no caso concreto e de eventual dano moral advindo de tal cobrança.
3. Inicialmente, quanto à prescrição suscitada pelo recorrido em contrarrazões, ressalta-se que a parte autora pretende a restituição de pagamento, na forma do Art. 165, I, no Código Tributário Nacional. O direito de pleitear a restituição de tributo extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário (Art. 168, I, CTN).
4. O Art. 151, III, do CTN, prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a análise das reclamações e dos recursos de processo tributário administrativo.
5. Com efeito, não correu o prazo prescricional durante a tramitação dos Processos Administrativos 070.001.067/2011, 131.000.083/2011 e 0455000724/2014, havendo decisão nesse último publicada no DODF em 10/03/2021. Identifica-se, portanto, a inocorrência de prescrição do direito do autor pleitear a restituição da Taxa de Execução de Obras – TEO desembolsada no período de 2013 a 2020. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal.
7. O Parágrafo Único do Art. 21 da Lei Complementar 783/2008 estabelece que o exercício regular do poder de polícia é a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização.
8. No caso, encontra-se incontroverso nos autos o pagamento anual da Taxa de Execução de Obras – TCO no período de 2013 a 2020.
9. Contudo, não se depreende das provas dos autos a ilegalidade da cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO em contexto.
10. Os documentos dos autos demonstram a tramitação do Processo Administrativo 070.001.067/2011 na Subsecretaria de Administração Fundiária – SAF, oportunidade em que a Administração Pública certificou a atuação do autor como Legitimo Ocupante do Recando dos Palmares, Lotes 20 e 21, Núcleo Rural Ponta Alta, Gama/DF (Certificado 095/2011), e, ainda, a possibilidade da regularização fundiária.
11. O Requerimento Administrativo 131.000.083/2011, acerca da referida área, requer Alvará de Construção.
12. Embora inicialmente a Administração Pública tenha se posicionado no sentido de proibição de edificação na área em evidência e pela impossibilidade de regularização da área em debate (Processo de Aprovação de Projeto em Obra Inicial – N° 131.000.083/2011, Documento 139.963/2011), os documentos apresentados pelo autor em réplica, e não impugnados na posterior manifestação do réu, demonstram a possibilidade de regularização fundiária da área em comento.
13. Ademais, não merece prosperar a alegação da contestação de que a cobrança da Taxa de Execução de Obras – TCO ocorreu com base na intimação para demolição de imóvel. Segundo o Memorando 98/2021 - DF-LEGAL/UREC, a taxa TEO foi lançada para a obra de construção no endereço Fazenda Ponte Alta, por declaração espontânea do próprio interessado, conforme espelho do sistema SISAF.
14. O Acórdão 243 da Primeira Câmara da Junta de Análise de Recursos, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, de 17 de agosto de 2020, DODF de 10/03/2021, em análise do Requerimento Voluntário, deu provimento a Recurso Administrativo do demandante, afastando a decisão administrativa de impossibilidade de regularização da área em debate e a intimação demolitória, com fundamento na Lei 6.138/2018.
15. Nesse cenário, a situação ventilada nos presentes autos se diferencia daquelas em que a Administração Pública se manifesta definitivamente pela impossibilidade de regularização da área.
16. Depreende-se das provas dos autos o exercício regular do poder de polícia (Art. 177 do CTN), o qual ocasionou atos administrativos de fiscalização e orientação desde a data do Requerimento Administrativo de Alvará de Construção.
17. Os atos administrativos realizados na área constataram, inclusive, a existência de edificação de alvenaria no imóvel, construída sem autorização e sem habite-se.
18. Cabe ao demandante o dever de comunicar à Administração Pública eventual desinteresse na construção requerida administrativamente (Art. 25, §1o, da LC 783/2008) e/ou a regularização da edificação já construída, de modo a possibilitar a confirmar acerca da exatidão da informação prestada e afastar futuras cobranças de TEO.
19. Desse modo, não se verifica situação de pagamento indevido de Taxa de Execução de Obras – TCO.
20. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir, com inequívoca relevância, suas esferas de integridade física, moral ou intelectual.
21. Ressalta-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.
22. Inexistem provas nos autos aptas a comprovar a alegada ofensa a direito da personalidade decorrente de conduta do Distrito Federal. Descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
23. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido. Inocorrência da prescrição alegada em contrarrazões. Improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.